Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717605-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MÚTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTIÇA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DESPACHO JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega erro material na decisão agravada, sob o argumento de que o recurso especial foi interposto apenas com fulcro no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional e requer o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026